Tribunal: TJDFT
Processo: 0042854-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0042854-49.2014.8.07.0001 APELANTE: CASSIANO JOSE VIEIRA NETO, JOAO JOSE VIEIRA JUNIOR, MARCELO NARCISO DE OLIVEIRA, NILMAR NARCISO DE OLIVEIRA, VILMAR ARRUDA MORAIS, NATALIA GERALDA VIANA CANABRAVA, CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifestem-se os apelantes acerca da proposta de acordo formulada pelo apelado (id 39201415). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator